Tribunal: STF
Processo: RE 76407
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
ANISTIA FISCAL - NÃO NEGA VIGENCIA A LEI FEDERAL O AC. QUE APLICOU A
ANISTIA FISCAL DO DEC-LEI 1.042/69 AS INFRAÇÕES CAPITULADAS NO ART.
60 DA LEI DE TARIFA ADUANEIRA. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL, POIS O
DEC-LEI 1.042/69 SE REFERE GENERICAMENTE AS INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO
FEDERAL E NÃO APENAS A FISCAL.